Tribunal: TJPA
Processo: 0816746-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816746-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPER PORTO ALEGRE LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR. DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SUPER PORTO ALEGRE LTDA contra decisão da Vara Única de Soure que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O pedido liminar visava compelir a agravada à instalação de transformador de distribuição e retirada de equipamento anterior, a fim de viabilizar a conexão de sistema de microgeração de energia solar contratado pela agravante. A decisão agravada concluiu pela ausência de periculum in mora. O recurso sustentou prejuízos econômicos em razão da mora da concessionária, mesmo após aprovação técnica do projeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência diante da inércia da concessionária em viabilizar a ligação do sistema de geração distribuída de energia elétrica; e (ii) definir se é cabível a fixação de prazo e multa cominatória para garantir a eficácia da decisão judicial em obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da concessionária em cumprir obrigação assumida após aprovação técnica de projeto de microgeração configura descumprimento de dever legal previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, ensejando prejuízos econômicos contínuos à agravante.

A documentação acostada aos autos comprova a existência de prejuízo financeiro mensal decorrente da inoperância do sistema, revelando o periculum in mora necessário à concessão da medida liminar.

A jurisprudência reconhece que a demora injustificada na conexão de sistemas de geração distribuída autoriza a antecipação de tutela, principalmente quando não demonstrada complexidade impeditiva ou justa causa para o descumprimento.

O caráter coercitivo e pedagógico da multa diária prevista no art. 537 do CPC é imprescindível para garantir o cumprimento de obrigação de fazer fixada em sede de tutela de urgência.

A ausência de periculum in mora inverso, somada à mora reconhecida pela própria agravada, justifica a concessão de medida que apenas assegura o cumprimento de obrigação previamente estabelecida, em linha com os princípios da função social do serviço público e da proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inércia da concessionária na efetivação de conexão de sistema de geração distribuída, após aprovação técnica, configura mora injustificada apta a ensejar a concessão de tutela de urgência.

A ausência de prazo e multa cominatória em obrigação de fazer constitui omissão sanável por embargos de declaração.

A multa diária prevista no art. 537 do CPC tem função coercitiva e deve ser fixada para assegurar a eficácia de decisão judicial liminar em obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 1.022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0200315-84.2022.8.06.0178, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 24.01.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3422476-73.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 13.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPER PORTO ALEGRE LTDA
tendo como ora agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SUPER PORTO ALEGRE LTDA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
(proc. nº 0806913-41.2024.8.14.0039), tendo como agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em breve síntese da inicial alegou o autor/agravante que contratou a Blanco Engenharia para instalar um sistema de geração de energia solar com microgeração distribuída, com o objetivo de reduzir os custos das faturas de energia elétrica. Aduziu que a agravada deveria realizar as obras necessárias para a ligação do sistema, o que não foi cumprido.

Assim, requereu em sede de tutela de urgência, determinação para que a Ré realize a instalação de transformador de distribuição 13.8KV/220V de 112,5 KVA, além de retirar o transformador de distribuição até 225KVA-13,8KV.

A decisão agravada (id. 128183638 - autos originais) assim decidiu:

Considerando o pedido liminar, frisa-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni juris), bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Todavia, a parte Autora não comprova o preenchimento deste último requisito, elemento essencial para a concessão da medida antecipatória.

Assim sendo, não há que se falar em risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique uma intervenção imediata, sem a prévia oitiva da Ré e sem a produção de provas adicionais.

Nesse contexto, ainda que o parecer de acesso tenha aprovado a troca de transformadores, tal aprovação não implica necessariamente um risco imediato ao ponto de conceder a tutela liminar, requerendo, portanto, maiores evidências que justifiquem a urgência.

Logo, o indeferimento da tutela provisória de urgência, é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada de Urgência conforme pleiteado, diante da ausência da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 22506190).

Em suas razões recursais sustenta que resta demonstrado cabalmente nos presentes autos que há prejuízo econômico em virtude da mora da agravada de realizar as obras necessárias para o funcionamento do sistema fotovoltaico. Ainda, resta demonstrado que as faturas de energia elétrica não sofreram redução, tendo em vista que o sistema encontra-se inoperante.

Destaca que não se constata ocorrência de periculum in mora inverso, tendo em vista que trata-se de uma obrigação pertencente à agravada, bem como que o atraso já fora inclusive admitido por esta.

Em decisão de id. 22582664 foi deferido o efeito suspensivo para determinar que a agravante finalize as obras para instalação do sistema, pelo menos até o julgamento de mérito do presente recurso. Contra esta decisão foi oposto Embargos de Declaração (id. 22757344), sustentando a a existência de omissão, uma vez que concedeu a tutela antecipada de urgência, mas não estipulou um prazo para que a Embargada cumprisse a determinação, tampouco fora estipulada multa diária por eventual descumprimento.

Os Embargos foram acolhidos (id. 24329018), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRAZO E MULTA COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SUPER PORTO ALEGRE LTDA em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento, determinando a conclusão de obras para instalação de sistema de geração de energia. O embargante aponta omissão na decisão quanto à ausência de prazo para cumprimento da obrigação e de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a ausência de prazo e multa cominatória na decisão caracteriza omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; e

(ii) decidir se é cabível a fixação de prazo e multa para assegurar a eficácia da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais.

2.

A decisão embargada omite a definição de prazo e multa cominatória indispensáveis para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, violando o caráter coercitivo previsto no art. 537 do CPC.

3.

A fixação de prazo e multa diária possui natureza coercitiva e pedagógica, fundamental para garantir o cumprimento da ordem judicial e preservar a eficácia do provimento liminar, conforme consolidado na jurisprudência.

4.

A ausência desses elementos compromete o objetivo da tutela de urgência e pode resultar na perpetuação de prejuízos à parte favorecida pela decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão, determinando que a agravada EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. cumpra integralmente a obrigação de fazer consistente na instalação do sistema de geração de energia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fixação de prazo e multa cominatória em obrigação de fazer configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

O caráter coercitivo e pedagógico da multa diária é imprescindível para assegurar a eficácia de decisões judiciais liminares que envolvem obrigações de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, 489, § 1º, e 537.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência — notadamente, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) — para compelir a empresa agravada à conclusão das obras necessárias à ligação do sistema de geração de energia fotovoltaica da agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de inexistência de periculum in mora suficientemente evidenciado, considerando a ausência de demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, não obstante a aprovação, pela agravada, do parecer técnico relativo à substituição dos transformadores e à ligação do sistema de geração distribuída.

Entretanto, das razões recursais e da documentação acostada aos autos — notadamente os documentos administrativos de ID 128064888 dos autos originais e o relatório técnico apontando prejuízo mensal à empresa agravante decorrente da inoperância do sistema fotovoltaico —, verifica-se que a agravada, mesmo após admitir administrativamente a procedência da reclamação, vem reiteradamente postergando o cumprimento de obrigação cuja efetivação é essencial para viabilizar a geração própria de energia elétrica pela recorrente.

Conforme delineado no recurso, a obrigação da agravada consistia na instalação de transformador de distribuição de 112,5 KVA – 13,8KV/220V e na retirada do transformador anterior, até 225 KVA – 13,8KV, conforme previsto em projeto já aprovado, tendo sido estipulado prazo de 60 dias para a execução da obra, findo em 15/05/2024. Desde então, transcorreram mais de cinco meses de mora injustificada, com repercussões econômicas efetivas à agravante, que deixou de reduzir seus custos com energia elétrica, conforme se evidencia da prova documental.

A jurisprudência consolidada reconhece que o atraso injustificado na ligação de sistemas de microgeração distribuída, mesmo após aprovação técnica, configura situação que autoriza a concessão de tutela antecipada, ante a presença de prejuízo financeiro contínuo e documentado, ainda mais quando a mora é admitida pela própria concessionária.

Ressalte-se que o perigo da demora encontra-se evidenciado no comprometimento da viabilidade econômica da unidade consumidora da agravante, que projetava redução significativa dos custos operacionais a partir da utilização do sistema fotovoltaico. Por sua vez, o direito invocado se apoia na regulamentação vigente da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021), que impõe à distribuidora o dever de viabilizar a conexão de sistemas de geração distribuída no prazo e condições previamente definidos.

O entendimento jurisprudencial é convergente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA .DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA OBRA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESSA CORTE DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. No julgamento da apelação manejada pela ora agravante, restou-se consignado que a concessionária ré não trouxe aos autos qualquer projeto técnico ou sequer o procedimento administrativo a demonstrar a suposta complexidade e a necessidade de dilação de prazo para a finalização da conexão à rede elétrica, incorrendo em descumprimento dos prazos previstos na Resolução nº 1 .000/2021 da ANEEL referentes ao pedido formulado pelo autor. 2. A inércia promovida pela ré caracterizou falha na prestação do serviço a ensejar o consequente dever de indenizar em decorrência de danos advindos de sua conduta, principalmente por se considerar que o fornecimento de energia elétrica trata-se de serviço público essencial, indispensável para assegurar a dignidade da pessoa humana. A demora injustificada caracteriza dano moral in re ipsa, no qual o prejuízo, por ser presumido, independe de prova . 3. No que tange ao quantum indenizatório, a decisão ora impugnada baseou-se em precedentes dessa Corte de Justiça em casos semelhantes. 4. Não trazendo a agravante quaisquer novos elementos capazes a alterar o que já restou consignado na decisão monocrática objurgada, bem como restando essa em conformidade com a jurisprudência desse Sodalício, mister se faz a sua manutenção . 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0200315-84.2022.8 .06.0178 Uruburetama, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Data de Publicação: 24/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - PEDIDO PROCEDENTE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL - MULTA DIÁRIA - REDUÇÃO - DESCABIDA - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. - É possível a fixação de multa cominatória contra entidades de direito privado prestadoras de serviço público. A "astreinte" - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, seu destinatário a cumprir a decisão atacada e só será cobrada se o "decisum" não for observado - Havendo razoabilidade no valor da multa, e ausente justa causa para o atraso constatado, não há que se falar em sua redução, sendo devido o seu pagamento em razão de atraso injustificado no cumprimento da obrigação de fazer .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3422476-73.2023.8.13 .0000 1.0000.22.277204-8/002, Relator.: Des .(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 13/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Além disso, não se verifica, no caso concreto, o periculum in mora inverso. A concessão da tutela antecipada, ao determinar que a agravada promova as intervenções técnicas necessárias à efetivação da ligação do sistema, limita-se a assegurar o cumprimento de obrigação legal e contratual previamente assumida, cujo descumprimento configura conduta omissiva reiterada.

Diante desse quadro, é de rigor a reforma da decisão agravada para fins de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

De forma incidental, anoto que, anteriormente, esta relatoria já havia deferido o efeito suspensivo requerido (ID 22582664), o qual foi complementado por decisão nos embargos de declaração opostos pela agravante, no sentido de fixar prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento da obrigação e multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, nos termos do art. 537 do CPC (ID 24329018).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. conclua, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, as obras de instalação do sistema de geração de energia solar da agravante, com a substituição do transformador conforme projeto aprovado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

É como
VOTO
.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025